Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714215-94.2025.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL MARTINS SOARES IMPETRANTE: RAFAEL BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL BARBOSA DA SILVA em favor de GABRIEL MARTINS SOARES em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódias – NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 70745324). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de id 70817485. Informações prestadas pelo Juízo de origem (id 70854167). Em Parecer de id 71158575, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0701294-67.2025.8.07.0012), verificou-se que o processo foi sentenciado, nos seguintes termos (id 235770691 dos referidos autos): Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu, GABRIEL MARTINS SOARES, da infração penal prevista no art. 147, §1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Determino a REVOGAÇÃO da prisão preventiva do acusado. Expeça-se alvará de soltura, devendo o réu ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se às vítimas sobre a soltura por qualquer meio feito, em regime de urgência/plantão. Sem custas. REVOGO as medidas protetivas correlatas. Intimem-se. Assim, verificando-se que houve a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como das medidas protetivas, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator